Tribunal: TJES
Processo: 5013426-88.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Marca
Data de julgamento: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013426-88.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

APELADO: FUNDACAO CECILIANO ABEL DE ALMEIDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. ECAD. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. DESDE O EVENTO DANOSO. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. TEMA 1.066, STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Do exame das razões recursais e da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em apurar os consectários legais e seus respectivos termos iniciais.
2.
Neste passo, a sentença merece reforma, uma vez que em dissonância com a jurisprudência deste e. TJES e a do c. STJ, no sentido de que
os juros de mora e a correção monetária deverão incidir desde a data em que cometida a infração ao direito autoral, quando passou a ser devido o respectivo pagamento
, cuja taxa a ser utilizada de maneira exclusiva é a Selic.
3.
Esse foi o entendimento adotado pelo c. STJ quando do julgamento do REsp nº 18373611/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, ao qual foi atribuído o tema nº 1.066
7.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5013426-88.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

Advogado do(a) APELANTE: EUCLIDES NUNO RIBEIRO NETO - ES6279
APELADO: FUNDACAO CECILIANO ABEL DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de apelação cível contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória que, em síntese, julgou procedente o pleito inicial para condenar o apelado, dentre outros pontos, ao pagamento de indenização por perdas e danos em razão do uso não autorizado de obras musicais, lítero-musicais e fonogramas, cujos valores devem ser corrigidos monetariamente desde o ajuizamento e com juros de mora de 1% da citação.

Do exame das razões recursais e da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em apurar os consectários legais e seus respectivos termos iniciais.

Neste passo, a sentença merece reforma, uma vez que em dissonância com a jurisprudência deste e. TJES
e a do c. STJ, no sentido de que
os juros de mora e a correção monetária deverão incidir desde a data em que cometida a infração ao direito autoral, quando passou a ser devido o respectivo pagamento
, cuja taxa a ser utilizada de maneira exclusiva é a Selic.

Esse foi o entendimento adotado pelo c. STJ quando do julgamento do REsp nº 18373611/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, ao qual foi atribuído o tema nº 1.066, vejamos:

Os juros de mora e a correção monetária deverão incidir desde a data em que cometida a infração ao direito autoral, quando passou a ser devido o respectivo pagamento.

(REsp n. 1.873.611/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 24/3/2021, DJe de 20/4/2021.)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e terminar que os juros de mora e a correção monetária incidam desde o evento danoso, exclusivamente pela taxa Selic.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 26/09/2023

Acompanho o Eminente Desembargador Relator